Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704027-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINSON SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLISON SANTOS contra decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Consulta ao feito de origem mostra que foi proferida sentença homologando a desistência da ação e extinguindo o processo sem resolução do mérito, o que implica naperda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 07 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator